Tribunal: STJ
Processo: 2079560-88.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2424203 - SP (2023/0262547-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ITAUBA-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: CRISTIANO BRITO LOPES
ADVOGADOS
: CLÁUDIA HELENA LACERDA DE MATOS - SP279523
JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA - SP359467
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53228807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:34:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 77cbd435-00dc-41c0-a594-34ea942cc659

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:34:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 77cbd435-00dc-41c0-a594-34ea942cc659

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2424203 - SP (2023/0262547-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ITAUBA-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: CRISTIANO BRITO LOPES
ADVOGADOS
: CLÁUDIA HELENA LACERDA DE MATOS - SP279523
JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA - SP359467
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pela ausência de negativa de prestação jurisdicional e pela incidência da Súmula n. 7/STJ
(210-212).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 165):
Ação rescisória em ação regressiva de perdas e danos. Alegação de afronta
aos incisos V e VIII do
do CPC. Não configuração. Intuito de
art. 966
Documento eletrônico VDA52196014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:38
Código de Controle do Documento: c0a95269-bf19-49e4-bef8-48a5475a27bc

rediscussão da matéria. Ação que tem por fundamento a responsabilidade civil
que veda o enriquecimento sem causa. Responsabilidade tributária que não foi
objeto de discussão na ação regressiva de perdas e danos. Erro de fato. Não
caracterização. Conjunto probatório que sustenta o v. Acórdão rescindendo.
Ação rescisória extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, c
/c 330, III, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 176-178).
Nas razões do recurso especial (fls. 192-206), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i)
§1o, IV, do CPC, arguindo negativa da prestação jurisdicional ao
art. 489,
não se analisar o mérito da ação rescisória, que foi extinta sem resolução do mérito,
(ii) art. 966, VIII, do CPC, sustentando a ocorrência de "erro de
fato", demonstrado pela inexistência de boa-fé por parte do recorrido, e
(iii)
V, do CPC, ante o reconhecimento da usucapião. ​
art. 966,
No agravo (fls. 215-233), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 235).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 489, §1o,
IV, do CPC.
Quanto à tese, a Corte local assim dispôs (fls. 167-169):
A inicial deve ser indeferida, por falta de comprovação de requisito legal para a
propositura da ação. Não há no processo nenhum elemento que revele estar a
pretensão da Autora amparada pelos incisos V e VIII do artigo 966 do Código
de Processo Civil, declinados como fundamento do pedido. Ao contrário, o que
se pretende é mera reapreciação da matéria, inclusive com a introdução de
novos argumentos.
A alegada manifesta violação de norma jurídica, enunciada no artigo 966, V, do
CPC, não está aqui caracterizada, eis que nada permite concluir tenha ocorrido
tal violação. Não é adequado ao caso a discussão acerca da responsabilidade
tributária, considerado que o pedido formulado na ação regressiva de perdas e
danos teve por fundamento a responsabilidade civil e que veda o
enriquecimento sem causa. Importante ressaltar que na ação regressiva de
perdas e danos não houve discussão a acerca da responsabilidade tributária
Documento eletrônico VDA52196014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:38
Código de Controle do Documento: c0a95269-bf19-49e4-bef8-48a5475a27bc

pelo recolhimento do IPTU, mas, ao contrário, a discussão cingiu-se aos limites
da responsabilidade civil, em termos contratuais, entre o promissário
comprador lesado, uma vez que adquiriu imóvel de quem não era o
proprietário, e a real proprietária do imóvel.
(...)
Nítido que a Autora desta ação rescisória pretende rediscutir a questão
anteriormente já decidida. A aqui Autora, diante do seu insucesso n anterior
ação contra ela intentada, pretende ver satisfeita sua insurgência por meio
desta ação rescisória, o que é vedado, de modo que deve ser desde logo
afastada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados já sob a égide
deste Código de Processo Civil:

Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que diz respeito à suposta violação do art. 966, V, VIII, do CPC, a Corte
local assim se manifestou (fls. 169-170):
Insubsistente ainda o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no
inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. O erro de fato, constante
do dispositivo invocado, refere-se à admissão de um fato inexistente ou não
admitir fato efetivamente ocorrido, bem como o resultado final da ação deve
depender desta constatação, o que não é o caso da ação regressiva de perdas
e danos em análise, considerado que o conjunto probatório carreado ao
processo converge para a solução alvitrada no v. Acórdão rescindendo.
(...)
No caso em exame, a alegação de erro de fato não se amolda a nenhuma das
hipóteses acima transcritas, até porque o enunciado pela Autora, ao menos do
que se pode depreender da inicial, tem relação com a interpretação das provas
produzidas, o que não pode ser considerado apto a permitir a procedência da
ação rescisória, com fundamento no inciso VIII do artigo 966 do Código de
Processo Civil.

Rever a conclusão do acórdão, quanto ao preenchimentos dos requisitos
legais para a o reconhecimento de usucapião, demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
V E VIII, DO
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
ART. 966,
CPC/2015.
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha
admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato
efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não
tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.
2. O cabimento da ação rescisória, com base no
V, do
art. 966,
CPC/2015,
exige a exposição de ofensa direta e evidente de dispositivo de lei,
descabendo sua utilização para correção de suposta injustiça ou má
interpretação dos fatos e reexame das provas produzidas.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52196014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:38
Código de Controle do Documento: c0a95269-bf19-49e4-bef8-48a5475a27bc

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.408.560/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE
FATO. REQUISITOS AUTORIZADORES. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso
aos interesses da parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
a viabilidade da ação rescisória amparada em erro de fato depende (i) da
essencialidade do erro para a alteração do resultado do julgamento; (ii) da
inexistência de controvérsia entre as partes sobre o ponto em debate e (iii) da
ausência de pronunciamento judicial acerca do fato. Precedentes.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à essencialidade do
erro de fato a fim de modificar os fundamentos adotados pelo acórdão
rescindendo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial conhecido
parcialmente e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.949.336/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52196014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:38
Código de Controle do Documento: c0a95269-bf19-49e4-bef8-48a5475a27bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.424.203 / SP
Número Registro: 2023/0262547-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10387682920168260224 1038768292016826022425242016 20795608820228260000 25242016
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAUBA-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: CRISTIANO BRITO LOPES
ADVOGADOS : CLÁUDIA HELENA LACERDA DE MATOS - SP279523
JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA - SP359467
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53204980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:13
Código de Controle do Documento: 4ae521cc-8bfb-44ae-be7c-6aa2acf3bdbd

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:13
Código de Controle do Documento: 4ae521cc-8bfb-44ae-be7c-6aa2acf3bdbd